Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-22.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702366-22.2025.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATALINA NUNES DE OLIVEIRA RECORRIDO: FLIXBUS TRANSPORTE E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, em razão da documentação anexada por meio da petição ID 76561878. Indefiro o pedido de expedição de Alvará Judicial para transferência de valor depositado nos autos para conta do patrono da recorrente, ID 76561878, eis que é relativo a cumprimento de obrigação decorrente da sentença, ID 76163600. Intime-se a recorrente para querendo promover a distribuição em apartado do Cumprimento Provisório de Sentença junto ao Juízo de origem, conforme art. 52 da Lei 9099 e art. 516, inciso II, do CPC, para fins de levantamento do valor disponível nos autos. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito